Tribunal: TJPA
Processo: 0010707-43.2017.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, III C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL.NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA ?B?, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA
ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº. 0010707-43.2017.8.14.0009
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA
RECORRENTE: FRANCISCO MATEUS NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. MARIA CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, III C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL.
NOVO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
IMPROCEDENTE.

JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA, SENDO IMPOSSÍVEL A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JURI - ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA ¿B¿, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988, CUJO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS É BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2019.

DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº. 0010707-43.2017.8.14.0009
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA
RECORRENTE: FRANCISCO MATEUS NASCIMENTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. MARIA CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FRANCISCO MATEUS NASCIMENTO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou a cumprir pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da detração, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, III c/c art. 14 do CPB.

Relatou a denúncia (fls. 02/06) que no dia 12/08/2017, por volta das 18:00 horas, Nielton Rodrigues Amoras, corréus, foi preso em flagrante pela tentativa de homicídio contra a vítima José Ednelson Braga da Silva, restando constatado, após investigações, que o apelante também havia participado da empreitada criminosa, não sendo este encontrado.

De acordo com os autos, uma equipe da PM fazia ronda pela Vila do Bacuriteua e foi acionada, por volta das 07:30, por populares que relatavam a ocorrência de uma tentativa de homicídio naquela comunidade, tendo os policiais seguido para o local indicado onde constataram que a vítima já tinha sido conduzida para o hospital, sendo informado pelos populares que Nielton e o ora apelante teriam sido os autores do crime, pois desferiram golpes de terçado e uma pedrada na vítima.

Após diligências, Nielton foi preso ainda na posse do terçado utilizado no crime; quanto ao ora apelante, naquele momento se encontrava em local incerto e não sabido.

A genitora da vítima informou que soube por populares do atentado contra seu filho e ao se deslocar até o hospital soube que o mesmo seria transferido ao Hospital Metropolitano e que na véspera do ocorrido encontrou com o ora apelante que expressamente afirmou que iria matar seu filho.

Na delegacia, Nielton confessou a prática delitiva, informando que estava fazendo uso de substância entorpecente no quintal de sua casa quando foi abordado pela vítima que pediu para compartilhar o uso da droga; que ao ter o pedido recusado, a vítima lhe deu um tapa no rosto, razão pela qual se apossou de um terçado e a perseguiu, já na companhia do apelante, desferindo naquela vários golpes, fugindo em seguida.

O Ministério Público, entendendo ter restado comprovados materialidade e presença de indícios suficientes de autoria, apresentou denúncia contra o ora recorrente e o corréu Nielton como incursos na conduta prevista no art. 121, § 2º, III c/c art. 14, II, do CPB.

Às fls. 07, foi recebida a denúncia;

Às fls. 26, resposta à acusação;

Às fls. 130/134, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 136/143, Alegações Finais;

Às fls. 147/150, Sentença de Pronúncia.

Conforme Certidão, às fls. 159, a decisão de pronúncia transitou livremente em julgado.

Às fls. 182, Termo de Assentada, mídia às fls. 189;

Às fls. 185/186, v, em Sentença prolatada após o julgamento pelo Tribunal do Júri, foi o então réu condenado a cumprir pena final e definitiva de 05 anos de reclusão, como condenado que fora, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III c/c art. 14, II do CPB, praticado contra a vítima José Ednelson Braga da Silva, Ata de Julgamento às fls. 187/188.

Em suas razões recursais, às fls. 192/193, alega o apelante, por seu representante legal, que a decisão do corpo de jurados foi contrária às provas dos autos tendo em vista a ausência de animus necandi em sua conduta, devendo se proceder à desclassificação para o crime de lesão corporal.

Em contrarrazões, às fls. 194/201, o Ministério Público se manifestou para que seja negado provimento ao recurso;

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, às fls. 209/222, manifestou-se pelo conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, por seu improvimento, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

Do pedido de Novo Júri:

Requer o recurso, em tese única, a desconstituição da decisão emanada do Tribunal do Júri, pois, alega, este se manifestou de forma contrária às provas dos autos.

Insta esclarecer que no âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea `c¿, da Constituição Brasileira de 1988
. Assim, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise
.

O
Código de Processo Penal
, em seu
artigo 593, inciso III, alínea `d¿
, admite a anulação da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular. Contudo, procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada por este deve ser respeitada em grau recursal.

Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção e não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas `b¿ e `c¿, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais (
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
).

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
N.º 143.419 RJ
,

relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo Acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:
[...] interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
[...].

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do `
favor rei
¿ (
in dubio pro reo
). Portanto, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese de o pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]. CONDENAÇÃO QUE SE ORIGINA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO
. [...]. Ademais, ainda no que tange ao dissídio jurisprudencial quanto ao artigo 155 do Código de Processo Penal, necessário destacar que
nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri são assegurados o sigilo das votações e a soberania dos veredictos, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal
.
Desse modo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença que são embasadas na íntima convicção ou certeza moral dos jurados.
Nesse sentido: ¿2.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas 'b' e 'c', conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
". (HC 175.993/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). (
STJ - AREsp 657.008 PE, Relator (a): Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015
).
GRIFEI
.

Acerca da possibilidade de revisão da decisão emanada pelo Conselho de Sentença Nucci afirma:
¿(...) quando interposta apelação, quanto ao mérito da decisão popular, deve o Tribunal togado agir com a máxima cautela, afim de não dar provimento a todo e qualquer apelo, somente porque entende ser mais adequada outra avaliação. Ou porque o veredicto popular contraria a jurisprudência da Corte. Nada disso interessa ao jurado, que é leigo. Respeitar a soberania dos veredictos significa abdicar da parcela de poder jurisdicional, concernente ao magistrado togado, para, simplesmente, fiscalizar e buscar corrigir excessos e abusos, mas sem invadir o âmago da decisão, crendo-a justa ou injusta
. O parâmetro correto para a reavaliação do Tribunal togado em relação à decisão do júri é o conjunto probatório: se há duas versões válidas, dependentes apenas da interpretação, para levar à condenação ou à absolvição, escolhida uma das linhas pelo

Conselho de Sentença, há de se respeitar sua soberania. Nenhuma modificação pode existir
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Princípios Constitucionais Penais e Processuais Penais
, p. 388). (
GRIFEI
).

No caso em tela, ao optar pela condenação do apelante, os jurados, com base no acervo probatório existente nos autos, nada mais fizeram do que optar por uma das versões possíveis, sendo a jurisprudência pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:
HABEAS CORPUS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. [...]. 3.
Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo em nenhum dos elementos fático-probatórios amealhados aos autos, o que não é a hipótese em comento, pois, conforme demonstrado, existem fundamentos concretos que dão arrimo à decisão dos jurados, no sentido de que o crime de homicídio foi praticado com emprego de meio cruel, que causou à vítima sofrimento de forma ostensiva e desnecessária
. (
STJ - HC 256.724 MG, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 12/08/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: DJe 26/08/2014
).
GRIFEI
.

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES DEFENDIDAS EM PLENÁRIO. ARRIMO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. [...].
-
Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo nos elementos fático-probatórios amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie em análise, já que os jurados se apoiaram na tese da acusação, arrimada em provas carreadas aos autos, tal como prova testemunhal produzida em juízo.
(
TJ/PA - APL N.º 00000257120038140089 BELÉM, Relator (a): Des.ª MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/12/2015, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 09/12/2015
).
GRIFEI
.

No caso concreto, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados a uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos, sendo imperioso ressaltar que há relato nos autos de que o ora apelante, na véspera do atentado contra a vítima, teria afirmado à mãe desta que mataria seu filho, o que corrobora os termos da denúncia e serve de substrato à decisão do Conselho de Sentença.

Em seu depoimento, o corréu, Nielton Rodrigues Amoras, absolvido pelo Conselho de Sentença, afirmou que o ora apelante tomou o terçado da vítima e com ele passou a agredir à vítima, sendo ele a pessoa que a lesionou, causando os ferimentos que quase a levaram à morte.

Ressalto que o fato de a vítima não ter evoluído a óbito, não se mostra suficiente à absolvição, tendo em vista que tal só não ocorreu por motivos alheios à vontade do ora apelante que nem mesmo prestou socorro àquela, tendo se evadido em seguida do local da culpa.

Assim, tenho que deve ser mantida a r. decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois, ao contrário do afirmado pela defesa, a versão adotada pelo Júri popular possui amplo amparo nos autos, conforme se deflui das provas colacionadas ao caderno processual que se mostram suficientes a sustentar o édito condenatório, razão pela qual não foi o apelante absolvido pelo Conselho de Sentença, não havendo, portanto, como se proceder à sua absolvição, à desclassificação do crime e tampouco a um novo Júri, pois, diante das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo de constatação das provas que embasaram a condenação decidida pelo Júri Popular.

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se totalmente viável o juízo positivo de constatação das provas que embasaram a decisão tomada pelo Júri Popular, sendo cediço que, existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
. 1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp N.º 256.205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
. [...]. Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos. -
In casu
, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ - HC N.º 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014)
.

Por fim, não se pode olvidar que a
Constituição da República
garante ao Júri a soberania de seus veredictos (
artigo 5º, XXXVIII, alínea `c¿
), sendo certo que a cassação de sua decisão por parte deste Tribunal, conforme já mencionado, é permitida tão somente quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos e não apenas quando os jurados optarem por uma dentre as várias correntes de interpretação da prova possíveis.

Ante ao exposto, tendo verificado que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, acompanho o parecer ministerial e conheço do recurso, mas lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.
É como voto.
Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
DESª

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora